Tribunal: TJMT
Processo: 1014502-80.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014502-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NORTENE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 46.188.199/0001-24 (EMBARGADO), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (EMBARGADO), UNION AGRO LTDA - CNPJ: 01.149.282/0002-37 (EMBARGADO), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0001-01 (EMBARGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY AGRICOLA S.A. - CNPJ: 12.657.869/0001-92 (EMBARGADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGADO), GOTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.478.464/0001-33 (EMBARGADO), CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA - CNPJ: 15.689.185/0001-60 (EMBARGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (EMBARGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARNEIRO SABA - CPF: 225.090.808-73 (ADVOGADO), GABRIELA DE MELLO ALMADA RAMOS LANNA - CPF: 218.602.618-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA E OUTROS em face de acórdão em sede de agravo de instrumento de n. 1014502-80.2019.8.11.0000 aviado na “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de nº 8807-53.2019.8.11.0004 que tramita perante a - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças– Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 60868972 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 62741528 contradição e omissão – conflito de competência nº 167.891- MT; que não foi conhecido tornando a decisão liminar proferida pelo STJ sem efeito; perda superveniente do objeto do presente recurso que conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento; que embora essa Corte entenda que a decisão que hoje vige entre as partes é aquele proferida pelo Juízo Paulista, em contradição, asseverou que deve ser mantida a Decisão proferida pelo Juízo Recuperacional que, após ser designado em caráter liminar pelo STJ, nomeou as Embargadas como fiéis depositárias da produção agrícola das empresas em recuperação, por isso requer seja sanada a contradição contida no julgado, para que, acolhendo os presentes aclaratórios, seja-lhes conferido efeitos infringentes, a fim de que este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não conheça do Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente do objeto em decorrência da cessação dos efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões sob ID. 64774484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

O artigo 942 do CPC deve ser interpretado como um todo, considerando incisos e alíneas, de modo que não haja descompasso entre as regras dispostas, sendo que não há como aplicar a técnica de complementação do julgamento da apelação sem vinculá-la à reforma de uma sentença de mérito, pois haveria clara contradição, uma vez que há a exigência de que o acórdão seja favorável ao recorrente e que verse sobre decisão de mérito.

Preleciona o CPC:

“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;

II - da remessa necessária;

III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.”

Por corolário, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato regula:

“Art. 23-A - Na hipótese de resultado não unânime da apelação cível e do agravo de instrumento interposto em face de decisão parcial de mérito, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, serão convocados outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado final, assegurado o direito à sustentação oral das partes e eventuais terceiros perante os novos julgadores, observados os seguintes critérios:”

Para a adoção da técnica prevista no art. 942 do CPC/2015, é necessário que o acórdão não unânime reforme uma sentença de mérito, o que não ocorreu no caso em voga, por isso, não há como aplicar a técnica de complementação do julgamento da apelação sem vinculá-la à reforma de uma sentença de mérito, pois há a exigência legal que o acórdão seja favorável ao recorrente e que verse sobre decisão de mérito.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

A jurisprudência coaduna:

“E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INAPLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC QUANDO ACOLHIDA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DETERMINADO O RETORNO À ORIGEM, AINDA QUE POR DECISÃO NÃO UNÂNIME DO COLEGIADO – EMBARGOS REJEITADOS. Embora o caput do art. 942 do CPC não deixe claro se a técnica nele constante seja cabível quando se trata de julgamento que reforma ou anula a sentença, de uma interpretação sistemática do próprio dispositivo é possível extrair que no julgamento da apelação cível, a aplicabilidade da nova técnica pressupõe, necessariamente, o enfrentamento do mérito.” (TJ-MS - Embargos de Declaração ED 08017896720148120012 MS 0801789-67.2014.8.12.0012 - Data de publicação: 29/08/2017).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020